Tribunal: TJMT
Processo: 0001617-71.2014.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 0001617-71.2014.811.0050
APELANTES: AINA TAINA MARTINS OLIVEIRA e outros
APELADOS: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS E FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
Vistos, etc.
Pelo que se depreende dos autos, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Aina Taina Martins Oliveira e outros em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação de Enriquecimento Ilícito – In Rem Verso no 0001617-71.2014.811.0050, julgou parcialmente procedente e condenou o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis, a efetuar a devolução das quantias descontadas indevidamente a título de contribuição previdenciária.
Pois bem. Da análise dos autos originários, especificamente a petição inicial, vislumbro que o presente caso se amolda à tese fixada pela Seção de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, publicado no DJe/MT, edição no 10515, página 123, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) é inferior ao elencado no referido enunciado, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a saber, o Juizado Especial da Fazenda Pública (Turma Recursal), que detém competência absoluta para processar a causa (artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009) e, por conseguinte, para análise do presente recurso.
Embora a aplicação do IRDR, consoante o artigo 985, I, do Código de Processo Civil, seja imediata, não se pode olvidar o comando previsto no artigo 933 do mesmo códex.
Assim, em atenção ao princípio da não surpresa, intimem-se as partes para que se manifestem quanto ao Enunciado em questão, no prazo de 5 (cinco) dias, respeitadas as prerrogativas de prazo em dobro.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora